Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-20.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011047-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (ASSISTENTE), PAMELA CRISTIELI SILVA LOPES - CPF: 023.977.231-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011047-20.2024.8.11.0037

APELANTE: LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luan Ferreira de Oliveira contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender, desde logo, a exigibilidade das custas e despesas processuais impostas ao réu condenado, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

A análise da situação financeira do réu e a eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições para avaliar a real condição econômica do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento das custas processuais é automática nas sentenças penais condenatórias, nos termos do art. 804 do CPP. 2. A suspensão da exigibilidade das custas, em razão da hipossuficiência do réu, deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.11.2022. TJMT, Ap. no 0011031-83.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.08.2025. TJMT, Ap. no 000705-47.2024.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.09.2025. TJMT, Ap. no 0009899-37.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.09.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011047-20.2024.8.11.0037

APELANTE: LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a defesa requer a suspensão das custas e despesas processuais, alegando que o apelante não possui condições financeiras de arcar com tais encargos sem comprometimento da própria subsistência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011047-20.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 15 de outubro de 2024, por volta das 20 horas, inicialmente na Rua Carnaúba, e em seguida no interior da residência situada na Rua Laranjeiras, no 715, ambas no Bairro Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 198,64g (cento e noventa e oito gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, e 1,51g (um grama e cinquenta e um centigramas) de cocaína, conforme Termo de Apreensão No 2024.16.491851 (fl. 17 – Id. 174518663), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.207196-A01 (fls. 55/61 - Id. 174518679), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

A pretensão recursal do apelante restringe-se à suspensão da condenação das custas e despesas processuais.

Se maiores delongas, tal exigência está expressamente prevista no art. 804 do CPP, segundo o qual
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

O direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC, é garantido a pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que não disponham de recursos suficientes para custear despesas processuais, custas e honorários advocatícios.

Entretanto, o § 2o do mesmo dispositivo ressalva que sua concessão não exime o beneficiário do pagamento dos encargos decorrentes de eventual sucumbência,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência [...]”
.

Nessa linha, o § 3o do dispositivo estabelece que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência econômica que justificou a concessão do benefício.

Por essa razão, a alegada hipossuficiência do sentenciado e a eventual impossibilidade de cumprir as prestações pecuniárias devem ser examinadas pelo Juízo da Execução Penal, pois é na fase executória que se avalia, de forma adequada, a real condição financeira do condenado, a qual pode sofrer alterações após a data da sentença, conforme os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 16/11/2022)

“A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições para aferir a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da obrigação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da miserabilidade econômica, para fins de isenção de custas, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.”

(TJMT, Ap. no 0011031-83.2015.8.11.0042, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 01/08/2025)

“A condenação em custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, não havendo isenção automática mesmo em caso de assistência judiciária. A eventual suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, única autoridade competente para verificar a situação financeira do réu no momento oportuno.”

(TJMT, Ap. 000705-47.2024.8.11.0037, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 05/09/2025)

“A condenação às custas processuais decorre da sentença penal condenatória, podendo a suspensão da exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução.”
(TJMT, Ap. no 0009899-37.2017.8.11.0004, Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025